Tribunal: TJSP
Processo: 1001117-45.2016.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Alegação de contradição na decisão colegiada – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*